Tribunal: STF
Processo: ARE 1457561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL (ARTS. 100, § 2º, CF E 102, § 2º, ADCT). LEI LOCAL QUE ALTERA O VALOR DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. Decisão que determinou a complementação do depósito, em respeito ao disposto na Lei Estadual nº 11.377/2003, vigente ao tempo do trânsito em julgado da condenação. Manutenção. Lei estadual que altera o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Base de cálculo do limite do pagamento preferencial de precatório. Norma de natureza híbrida (material e processual). Necessidade de respeito à segurança jurídica. Não aplicação aos títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da alteração. Afastada a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019. Precedentes do Plenário do E. STF e deste C. Tribunal. Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 99/2017. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 2º, da Constituição da República, bem como ao art. 102, § 2º, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 8): 



     “ (...) o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs.



    Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279, bem como por não haver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (eDOC 7). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 36, p.3-5):



    “Na espécie, discute-se a possibilidade de aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019, para efeito de definição do valor da parcela do crédito, cujo pagamento foi requisitado por meio de precatório, paga a credor preferencial, apesar do trânsito em julgado ter ocorrido antes da vigência daquela. 



    Em que pese não se trate de situação fática idêntica, como referido, aliás, pelo Estado/agravante, a questão encontra balizas no Tema nº 792/STF, com repercussão geral reconhecida, que a partir do julgamento do Leading Case (RE 729107/DF), definiu a questão da não incidência da Lei distrital que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor nas execuções já iniciadas, firmando o Tribunal Pleno da Suprema Corte, a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” d.n. 



    Desse modo, embora o mencionado precedente vinculante não tenha aplicação direta ao caso presente, já que, naquele, a discussão se referia à definição de pagamento por meio de precatório, ou requisição de pequeno valor, diante dos fundamentos jurídicos ali expostos, é possível concluir pela impossibilidade da aplicação retroativa da lei nova, ante a sua natureza híbrida (material e processual), por estabelecer novo limite para as Obrigações de Pequeno Valor, como no caso apreciado naquele Recurso Extraordinário. 



    Naquele julgamento, ficou assentado que não se pode ignorar a inviabilidade constitucional da retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas na vigência de norma anterior, já que, mesmo que se reconheça a natureza processual da referida legislação, há reflexos de ordem material nos direitos do beneficiário, como já observado acima, que devem ser resguardados, concluindo-se que, na espécie, o limite para a retroatividade da nova lei é o trânsito em julgado da condenação (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). 



    Frisa-se, a Lei Estadual nº 17.205/2019, foi publicada em 07.11.2019, posteriormente, portanto, no caso dos autos, ao trânsito em julgado da condenação. Ainda, o art. 2º da Lei nº 17.205/2019 nada traz acerca da aplicação imediata da lei a todas as ações em curso. 



    Assim, na espécie, deve-se calcular o valor máximo da OPV, para fins de referido limite de prioridade (art. 100 § 2º, CF), com base na lei vigente ao tempo do trânsito em julgado (no caso, em 17.04.2012 fl. 7 dos autos do incidente de precatório de nº 1018750-10.2019.8.26.0053/10) da respectiva sentença condenatória (Lei Estadual nº 11.377/2003), não, com base na lei vigente no momento do depósito (Lei Estadual nº 17.205/2019), como pretendido pelo recorrente. 



    Nesse diapasão, a retroatividade da Lei Estadual 17.205/2019, encontra obstáculo no princípio da segurança jurídica que visa o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF), como no caso em análise.”



    De plano, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regulado pela lei vigente no momento do trânsito em julgado do título executivo judicial que se busca o cumprimento.



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 729.107, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 15.09.2020, (Tema 792), com a seguinte ementa: 



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    No mesmo sentido, ilustram as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PAGAMENTO PRIORITÁRIO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. TEMA 792. CONCONÂNCIA DE DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”(ARE 1433252 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”(ARE 1390820 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente